Tribunal: STF
Processo: RHC 52103
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CONCEDIDO PELO TRIBUNAL A QUO APENAS PARA ANULAR O
PROCESSO MOVIDO POR INFRAÇÃO DOS ARTS. 171, 298 E 304 DO CÓDIGO
PENAL, SEM CASSAR A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PROVIDO, PARA QUE
SEJA POSTO EM LIBERDADE O PACIENTE, PRESO DESDE 14 DE AGOSTO DE
1971.